Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO INTERNO “AMARRADO” EM PAREDE ESTRUTURAL. NÃO OCORRÊNCIA. INFILTRAÇÕES. LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REMOÇÃO DE POSTE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO IMPARCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A perícia judicial, realizada por profissional nomeado pelo Juízo e sem interesse na causa, constitui meio técnico idôneo para a formação da convicção do magistrado, nos termos dos artigos 473 e 477, §2o, do CPC.
2. A discordância da parte com as conclusões periciais não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do laudo ou a realização de nova perícia.
3. Considerando os documentos constantes dos autos e a vistoria técnica realizada, constatou-se que a alegação de que a parede estrutural da autora foi confundida com muro de divisa não se sustenta.
4. Inviável responsabilizar vizinho por infiltração que decorre da ausência de acabamento nos muros internos dos dois imóveis, especialmente quando o muro de divisa foi integrado à edificação da autora.
5. Não se verifica vício no sistema de coleta de águas pluviais e servidas de imóvel em que a perícia constatou a condução das águas para a via pública, sem danos à propriedade vizinha.
6. A responsabilidade pela retirada de poste fixado no muro de divisa não recai exclusivamente sobre um dos proprietários dos imóveis confinantes.
7. Inexistindo conduta ilícita ou nexo causal entre os alegados danos e a atuação da ré, não há que se falar em indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.